Tribunal: TJES
Processo: 5000376-78.2024.8.08.0027
Classe: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Suspeição
Data de julgamento: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000376-78.2024.8.08.0027

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318)

EXCIPIENTE: MAGNO ANTONIO RIZZI

EXCEPTO: JUÍZO DE DIREITO DE ITARANA - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE IMPARCIALIDADE – EXCEÇÃO REJEITADA.

1.Não há nos autos elementos concretos capazes de atestar a imparcialidade e desabonar a conduta
do magistrado
de primeira instância, não havendo, portanto, motivos para acolhimento da exceção de suspeição. Exceção rejeitada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000376-78.2024.8.08.0027

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318)

EXCIPIENTE: MAGNO ANTONIO RIZZI

EXCEPTO: JUÍZO DE DIREITO DE ITARANA - VARA ÚNICA

Advogado do(a) EXCIPIENTE: RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA ROCHA FILHO - ES17871

VOTO

Conforme relatado, cuidam-se os autos de Exceção de Suspeição oposta pela defesa de
Magno Antônio Rizzi, em face do MM. Juiz de Direito da Vara Única de Itarana/ES.

Inicialmente vale esclarecer que o excipiente Magno Antonio Rizzi será submetido ao segundo julgamento pela Sessão Plenária do Tribunal do Júri, uma vez que o primeiro foi anulado por esta Corte, em razão da quebra da incomunicabilidade dos jurados.

Ainda, importante pontuar, que o magistrado excepto foi o responsável por presidir a primeira sessão plenária do júri, sem que tenha sido considerado suspeito para o processamento do feito.

Ademais, não devemos olvidar que nos crimes processados perante o Tribunal do Júri, compete ao Conselho de Sentença condenar ou absolver o réu, sendo que ao magistrado, compete, tão somente, presidir a sessão plenária de julgamento e, em caso de condenação, aplicar a plena ao réu.

Do mesmo modo, entendo prudente esclarecer que os fatos em apuração foram cometidos no ano de 2010, tendo o réu Magno Antonio Rizzi permanecido foragido por vários anos após o suposto cometimento dos fatos a serem julgados na Sessão Plenária do Tribunal do Júri, tendo sido o mesmo preso, tão somente em 21/11/2018, em decorrência de prisão em flagrante pela prática de novo crime.

Pois bem.

Em 16/07/2024 indeferi o pedido de tutela de urgência formulado pela defesa, mantendo a sessão plenária do Tribunal do Júri que havia sido designada para o dia 17/07/2024.

Ocorre, que os advogados responsáveis pelo ajuizamento da presente exceção de suspeição não são os advogados constituídos pelo réu para atuar na ação penal originária.

O advogado responsável pela defesa do excipiente na ação penal originária é o Dr. Homero Junger Mafra, que atuou na defesa do excipiente no primeiro júri, e que no dia 16/07/2024 apresentou petição juntando atestado médico, comprovando a impossibilidade do seu comparecimento à sessão plenária do júri, em razão de problemas de saúde.

Asseverou também o Dr. Homero Mafra que “a ausência estaria justificada pela quebra de confiança do cliente no profissional que subscreve a presente peça, pois como se vê nos autos foram propostos um habeas corpus e um incidente de exceção de suspeição por outro advogado, fatos que demonstram claramente a ausência de confiança do cliente no profissional advogado”.

Diante da referida petição, considerando a existência de procuração com poderes especiais conferidos ao Dr. Ricardo Luiz de Oliveira Rocha Filho, OAB/ES nº 17.871, o magistrado de primeira instância aguardou por trinta minutos após o horário designado para o início da sessão plenária do Tribunal do Júri, não tendo, contudo, comparecido qualquer advogado para patrocinar a defesa do excipiente.

Após minuciosa análise de todos os eventos que integram os presentes autos, não vejo sequer indícios de qualquer imparcialidade por parte do magistrado de primeira instância.

Muito pelo contrário.

Verifico, em verdade, que a nova defesa constituída pelo excipiente, na pessoa do Dr. Ricardo Luiz de Oliveira Rocha Filho, OAB/ES nº 17.871, vem tentando tumultuar o regular andamento processual, a fim de impedir a realização de nova sessão plenária do Tribunal do Júri.

O magistrado de primeira instância, por sua vez, tem respeitado todos os prazos processuais, além de garantir às partes o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Tendo o magistrado de primeira instância presidido a primeira sessão plenária do Tribunal do Júri, sem qualquer intercorrência, não sendo ele o responsável por condenar ou absolver, eis que tal prerrogativa é conferida ao Conselho de Sentença, não logrei êxito em verificar de que maneira as informações prestadas pelo
juízo a quo,
em sede de Habeas Corpus, seriam capazes de afastar a imparcialidade do magistrado e macular de modo absoluto o juízo formulado pelos jurados.

Nessa linha, corroborando do entendimento exarado pela Douta Procuradoria Geral de Justiça, rejeito a presente exceção de suspeição.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.